Tribunal: TJES
Processo: 5005880-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005880-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO AZEVEDO DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. PRESENÇA PATERNA PRESCINDÍVEL.

ORDEM DENEGADA.

1. É firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual e, existindo os requisitos que ensejaram a segregação cautelar, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade.

2. Na hipótese, ao se referir à continuidade da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, a Magistrada afirmou que diante da periculosidade do agente, uma vez que é o gerente do tráfico de drogas no município de Bom Jesus do Norte, com ramificação em Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, o encarceramento se faz necessário para a garantia da ordem pública.

3. Ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual e persistindo os requisitos da segregação cautelar, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade. Precedente do c. STJ.

4. Não há que se falar em detração, uma vez que o período que o paciente permaneceu preso preventivamente, não é suficiente para alterar o regime de cumprimento de pena.

5. O fato do paciente ser pai de 04 (quatro) filhos menores, por si só, não é hábil para garantir a liberdade provisória, até porque as crianças, desde que o pai foi preso preventivamente, há mais de 04 (quatro) anos, estão sob os cuidados da mãe, o que demonstra que a presença do paciente não é imprescindível.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005880-49.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO AZEVEDO DE FREITAS
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: LEILA ROZA FARIA RIBEIRO - RJ184129
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO AZEVEDO DE FREITAS
, em face de suposto ato coator, praticado pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que ao condenar o paciente e os corréus pela prática de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, manteve a sua prisão cautelar.

A impetrante sustenta, em síntese, que a Magistrada não fundamentou a decisão que, após a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, manteve sua segregação cautelar, não estando presentes os requisitos para a sua manutenção, bem como que deveria ter realizado a detração para fixar regime inicial mais brando e que o paciente é pai de 04 (quatro) filhos menores, que necessitam da presença paterna.

Acerca dos fatos, a peça de ingresso (id. 8263848) informa, que o paciente e outros 16 (dezesseis) corréus foram presos na “Operação Trem Bala”, por terem se associado para a prática do crime de tráfico de drogas no município de Bom Jesus do Norte, com ramificação em Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.

Consta, ainda, que o paciente, conhecido como “Marcelinho” ou “MC”, exercia o papel de gerente do tráfico de drogas na região do PV e Cantinho e, após a prisão de um dos chefes do tráfico, assumiu a função de gerente sozinho, por ser o homem de confiança do líder da organização.

Ao paciente, também é atribuída a morte de Rafael Simião de Araújo, uma vez que a ele coube pegar um lençol e um cobertor que, logo depois serviria para enrolar o corpo da vítima, sendo ele também, quem conduziu o veículo GM/Celta até o local do crime, onde pegou o corpo e o levou até a saída para Italva-RJ, onde o “desovou”.

A denúncia informa, ainda, que o paciente fazia entrega de drogas e atuava como “
longa manus
” dos chefes do tráfico.

Com relação à alegação de ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar
, impossibilitando o paciente de recorrer em liberdade, verifico que o paciente foi condenado (id. 8263853) nos autos da ação originária nº 0001021-89.2017.8.08.08.0010,
à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), cuja sentença foi proferida em 30 de janeiro de 2024.

Ao manter a segregação cautelar do paciente e de outros corréus, o Magistrado destacou que
“
considerando que os réus ficaram presos cautelarmente durante toda a instrução, não me parece razoável, diante do incremento dos indícios de sua culpa, que possam recorrer em liberdade
”
.

Ressaltou, ainda, que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e subsistem os requisitos do art. 312, do CPP, uma vez que denotam periculosidade, sendo o encarceramento necessário para a garantia da ordem pública.

Destaco que é firme a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que, ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual e, permanecendo os requisitos que ensejaram a segregação cautelar, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 187.634/MS,
relator

Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
18/12/2023
).

Desse modo, em que pesem os judiciosos argumentos da defesa e, considerando as circunstâncias fáticas, não vejo como conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Quanto a alegação de que não foi realizada a detração do tempo que permaneceu preso cautelarmente para a fixação do regime de cumprimento de pena
, como bem esclareceu o Magistrado em suas informações de id. 8982794, este não guarda relação com a progressão de regime, devendo tal pedido ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Não bastasse, ainda que fosse subtraído o período que o paciente permaneceu preso preventivamente, na hipótese, não seria suficiente para alterar o regime de cumprimento de pena.

Por fim, no que se refere ao argumento
de que o paciente é pai de 04 (quatro) filhos menores
, por si só não é hábil para garantir a liberdade provisória, até porque a própria impetrante afirma que as crianças, desde que o pai foi preso preventivamente, há mais de 04 (quatro) anos, estão sob os cuidados da mãe, o que demonstra que a presença do paciente não é imprescindível.

Diante do exposto,

DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.